Tribunal: TJDFT
Processo: 0713905-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. TÍTULO EXIGÍVEL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE MONTANTE CONSOLIDADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em ação coletiva e condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado de ação rescisória.
2. Alegações de inexigibilidade do título judicial, excesso de execução por anatocismo e prejudicialidade externa com base em ação rescisória e ADI em trâmite no STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Verificar a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença diante da ausência de efeito suspensivo na ação rescisória.4. Analisar a legalidade da aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado após a EC 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR5. A ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 teve o pedido de tutela indeferido, o que afasta a prejudicialidade externa (CPC, art. 969). Preliminar rejeitada.6. O título judicial é exigível, estando fundado em norma válida (Lei Distrital no 5.106/2013) e transitada em julgado. O Tema 864 do STF não se aplica ao caso, pois não se trata de revisão geral anual, mas de reajuste específico.7. A Taxa Selic incide sobre o montante consolidado da dívida da Fazenda Pública, conforme EC 113/2021 e Resolução CNJ 303/2019, não caracterizando o anatocismo.8. A ADI 7435/RS não possui decisão que suspenda processos, tampouco há determinação de suspensão no Tema 1.349 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ação rescisória sem efeito suspensivo não impede o cumprimento de sentença transitada em julgado. 2. A Taxa Selic incide, de forma simples, sobre o montante consolidado do débito, não caracterizando anatocismo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 535, 966, 969 e 313, V, “a”; EC no 113/2021; CF/1988, art. 169; LC no 101/2000 (LRF), art. 21; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0740270-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire da Silva, j. 03.04.2025, DJe 22.04.2025; TJDFT, AI 0749805-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 03.04.2025, DJe 15.04.2025; STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.05.2024, DJe 14.05.2024.